Tribunal: TJSP
Processo: 1002658-08.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. Energia elétrica. Evento climático de novembro/2023. Interrupção de fornecimento. Excessiva demora no restabelecimento. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público (art. 37, § 6o, da CF). Força

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. Energia elétrica. Evento climático de novembro/2023. Interrupção de fornecimento. Excessiva demora no restabelecimento. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público (art. 37, § 6o, da CF). Força maior/caso fortuito afastados. Excesso de prazo caracterizado (art. 362, IV, da Res. 1000/21 da ANEEL). Precedentes. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.